Tribunal: TJMT
Processo: 1005220-48.2017.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005220-48.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JONAS MANOEL DA CRUZ - CPF: 175.125.731-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DETRAN - MATO GROSSO (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), TERCEIRO INTERESSADO (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), DANIELLE YURIE MOURA DA SILVA - CPF: 039.877.169-32 (ADVOGADO), DANIELLE YURIE MOURA DA SILVA - CPF: 039.877.169-32 (ASSISTENTE), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ASSISTENTE), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ASSISTENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL
-
RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS - ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO -
AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO - TRADIÇÃO DOS VEÍCULOS - NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação da transferência do veículo junto ao DETRAN é de índole meramente administrativa, porquanto a propriedade de coisa móvel é adquirida com a tradição (CC/02,
arts
. 1.267 e 1.268), razão pela qual revela-se dispensável eventual formalidade ao ato.

No presente caso, a parte Requerente não se desincumbiu
de sua obrigação quanto a comprovação de fato constitutivo de seu direito, consoante determinado no artigo 373, inciso I, do CPC, já que não produzi
u
lastro probatório mínimo que comprovasse a venda do
s
veículo
s
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,
interposto

por
Jonas Manoel da Cruz
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Terceira Vara Cível
da Comarca de
Lucas do Rio Verde
/MT
,
que julgou
im
procedente

o pedido formulado na
Ação
Declaratória de Negativa de Propriedade c/c Anulatória de Débitos e Obrigação de Fazer
, proposta
em desfavor do Estado de Mato Grosso
, do Departamento Estadual de Trânsito e terceiros desconhecidos
.

A tese trazida na peça recursal sustenta
, em síntese,
que o Departamento Estadual de Trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que os pedidos
formulados se referem
a retificação de dados
constantes
no registro da
autarquia.

Alega que todas as tentativas de resolver a situação no âmbito extrajudicial e pelas vias
administrativas
restaram inexitosas.

Aduz que não mais possui domínio sobre os referidos veículos, razão pela qual não mais lhe é cabida a cobrança do IPVA e/ou multa em relação ao bem.

Sustenta que, a seu entender,
a ausência de comunicação ao DETRAN sobre a transferência de propriedade do veículo em nada modifica a responsabilidade de arcar com os encargos tributários do novo proprietário, eis que constitui mera formalidade administrativa, tendo em vista que fora realizada a tradição.

Com essas
razões
, requer o provimento do Apelo para reformar o ato sentencial.

Não houve contraminuta, embora a parte Apelada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta a certidão de id. 172133242.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral
de Justiça
, em manifestação
d
e lavra d
a
Procurador
a

Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
,
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id.
173
001179
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Jonas Manoel da Cruz, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c Anulatória de Débitos e Obrigação de Fazer, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, do Departamento Estadual de Trânsito e terceiros desconhecidos.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

im
procedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
III- Dispositivo

Por todo o exposto, este Juízo JULGA IMPROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, e art. 490 do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE a parte requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor dos requeridos, os quais arbitram-se em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa para cada um dos requeridos, nos termos do § 2º, § 3º, § 4º, III e § 6
º,
do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida, vide §3º, art. 98, CPC
”
.

Da sentença,
o
Re
querente

interpôs
o presente Apelo,
o qual passo à análise
.

Da ilegitimidade passiva.

Requer a parte Apelante a reforma do ato sentencial, em sede de preliminar, para considerar o DETRAN parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Sem razão.

Isso, pois, conforme devidamente demonstrado na sentença ora recorrida, não há nos autos quaisquer indícios de que o autor, ora Apelante, tenha comunicado
venda de veículos
ao
referido
órgão, de forma que não há qualquer pretensão
resistida por parte deste
quanto a
os pedidos formulados na inicial.

Do mérito.

A questão posta é de fácil solução e dispensa maiores digressões.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer se
há possibilidade em declarar a inexistência de propriedade dos veículos mencionados na exordial ao Requerente, a fim de desobrigá-lo dos encargos tributários e multas, desde a data de sua
transferência
.

Colhe-se da inicial que pretende a parte Requerente a declaração judicial de que não é mais proprietário dos veículos citados na exordial (FORD/BELINA II L, placa JYH1817, chassi 9BFDXXLB1DFK81818, Renavam 125670680, ano 1986; FORD/DEL REY GL, placa BLH5310, chassi 9BFCXXLC2JBT73894, Renavam 136219357, Ano 1988 e HONDA/NX 200, placa JZR0210, Chassi 9C2MD2700XR006414, Renavam 726045322, Ano 1999), além da anulação do débito fiscal (IPVA) correlato a propriedade de tais veículos, imputando tal obrigação aos “terceiros desconhecidos”, bem como exigindo a regularização dos registros dos veículos junto ao D
ETRAN
e a restituição de valores pagos.

Da análise dos autos, verifico que o Recorrente não apresentou prova capaz de demonstrar a alegada alienação do
s
veículo
s
, entrega do veículo a terceiro
s
, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

O artigo 134 do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
exige que, até 30 dias após a venda do veículo, o vendedor envie ao órgão executivo de trânsito a comunicação com o comprovante de venda, sendo que, caso não o fizer, será solidariamente com o novo proprietário responsável pelas multas posteriores à venda e anteriores à comunicação.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência da propriedade do bem ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, conforme disposição contida no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedente STJ:
AgInt
no
AREsp
1.365.669/TO, Relator: Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
de 22/4/2019.

No entanto, a Corte Superior tem mitigado o alcance de tal dispositivo nos casos em que restarem comprovados que a efetiva transferência de propriedade do veículo se deu em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a tradição do bem ao órgão de trânsito. Precedente STJ:
AgInt
no
AREsp
519.612/RS, Relator (a): Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma,
DJe
de 13/11/2017.

Nesse ponto, convém mencionar que a obrigação da transferência do veículo junto ao DETRAN é de índole meramente administrativa, porquanto a propriedade de coisa móvel é adquirida com a tradição (CC/02,
arts
. 1.267 e 1.268), razão pela qual
revela-se
dispensável eventual formalidade ao ato.

Ocorre que, no caso, o
bservo que não foi juntado a cópia do DUT ou qualquer outro documento capaz de comprovar que houve a alienação do
s
be
ns
. O Recorrente desconhece o paradeiro do
s
be
ns
. E
,
ainda, inexiste comunicação de venda junto ao DETRAN/MT.

Isso, pois, colhe-se da narrativa constante na inicial, tão somente, tais alegações:

“O veículo FORD/BELINA foi vendido pelo Sr. Jonas em meados do ano de 2005. O veículo FORD/DEL REY e a motocicleta HONDA/NX 200 foram vendidos pelo autor por volta de 2007 e 2010/2011, respectivamente.

O requerente informa que residia na comarca de Nova Horizonte do Norte – MT na época da venda dos veículos e que não possui nenhum dos contratos realizados com os compradores, bem como não se recorda os nomes destes. Entretanto, afirma que os automóveis foram desmontados para a revenda de peças e, portanto, não se encontram mais em circulação”.

Se inexiste prova da tradição do bem móvel, se não houve a comunicação de venda ao DETRAN/MT, se o autor desconhece o paradeiro do
s
veículo
s
,
bem como não há
evidênc
ia, ainda que mínima, da tradição dos bens,
não há como declarar a inexistência de propriedade do
s
be
ns
, sendo temerária afastar a sua responsabilidade sob os débitos incidentes no
s
veículo
s
.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL - INCIDÊNCIA DE IPVA - PROPRIEDADE DO VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO E TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Frágeis os elementos trazidos aos autos, não há como afastar a propriedade dos veículos automotores para declarar inexistente o débito fiscal. O autor não se desincumbiu de provar a alegada alienação, subsistindo o fato gerador do IPVA.

A comprovação junto ao Departamento Estadual de Trânsito de venda de veículo é garantia de exclusão de responsabilidade para encargos futuros, como dispõe o artigo 134 do CTB, o que não se afigura dos autos.

(N.U 0013648-41.2012.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/04/2016,
Publicado
no DJE 03/05/2016)

Forte nestas razões
,
NEGO
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível, para manter
incólume
a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023